Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-39.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. RECEBIMENTO DE PRÓ-LABORE. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO SÍNDICO CONVENCIONADA EM ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO.

1. No caso, o condomínio pretende o recebimento de indenização da Ré, que atuou como síndica, sob o argumento de que esta deixou de realizar os descontos da contribuição previdenciária quando do recebimento dos seus pró-labores.

2. Não há que se falar em indenização pela ausência de descontos referentes às contribuições previdenciárias quando demonstrado que a interpretação da ata da assembleia do Condomínio/Autor, na qual se fixou o valor do pró-labore, indica que o recolhimento da contribuição devida ao INSS seria obrigação do condomínio.

3. Em regra, a obrigação de recolher a contribuição previdenciária é do destinatário da remuneração, conforme expressa a Lei 8.212/91, em seu art. 12, V, “f”, que classifica o síndico como contribuinte individual, ainda que isento da taxa de condomínio, contudo, tal regra foi excepcionada pelo próprio Condomínio que assumiu essa obrigação.

4. Apelação conhecida e provida. Maioria.